Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0712831-88.2019.8.07.0006 DESPACHO Em análise a petição de id. 74525791. Nada a prover ao pedido de anulação da sentença, porquanto o recurso interposto já foi julgado pelo Colegiado. Ademais, o polo passivo restou regularizado diante do falecimento do réu, em cumprimento à determinação desta relatoria antes do julgamento dos embargos de declaração. A propósito, restou consignado no despacho de id. 66917347 que o espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Registrou-se que, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC[i]. Por isso, o autor foi intimado para regularizar o polo passivo, na forma do art. 313, §2o, inc. I, do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, o que foi cumprido, conforme disposto acima. Intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [i] [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt; https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618 &gt;